Tribunal: TJDFT
Processo: 0718529-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718529-20.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ALEX BARBOSA GUIMARÃES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, incisos I, III e IV, DO CP). FURTO QUALIFICADO (art. 155, § 4o, inciso IV, do CP). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO DELITO DE FURTO. INEXISTÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU MANIFESTA ILEGALIDADE. DOSIMETRIA. HOMICÍDIO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DECOTE. INVIABILIDADE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. ANÁLISE FAVORÁVEL AO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. MENORIDADE RELATIVA. PREPONDERÂNCIA. PRETENSÃO RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. 1. Prevalece na jurisprudência desta Câmara Criminal o entendimento de admitir a revisão criminal quando for possível extrair do conjunto da postulação, mesmo que em tese, qualquer das hipóteses previstas no texto legal. 2. A fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o e. Tribunal a quo a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal, pois esta situação não se identifica com o alcance do disposto no art. 621, incisos I e III, CPP (AgRg no AREsp n. 1.830.788/PI, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021). 3. O abandono de emprego e a mudança de endereço por parte do genitor da vítima, motivados pelas ameaças de morte proferidas pelos acusados, justificam a avaliação negativa das consequências do delito. A fundamentação utilizada para desabonar a aludida circunstância, portanto, é idônea e não malfere a lei penal. 4. Não demonstrado que o comportamento da vítima contribuiu para a prática do crime, tal circunstância judicial não pode ser sopesada a favor do acusado. 5. A revisão criminal não se trata de recurso de apelação, apropriado para o reexame da dosimetria da pena, de modo que a avaliação da fração de aumento a ser aplicada, na concorrência entre atenuante e agravantes, deve ser realizada segundo a discricionariedade do Juiz, após analisar todo o contexto do crime, não havendo falar em regras objetivas ou critérios matemáticos, pois não há fração indicada na lei nesta fase. 6. Revisão criminal admitida e pedido julgado improcedente. O recorrente alega violação ao artigo 67 do Código Penal, requerendo a revisão da dosimetria da pena a fim de que seja realizada a compensação integral entre a menoridade relativa e as duas agravantes existentes. Em caráter subsidiário, pleiteia o aumento em 1/18 da pena, redimensionando-se a pena intermediária de acordo com a preponderância que a menoridade deve ter na segunda fase, sob o argumento de manter a observância ao caráter preponderante da menoridade relativa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 67 do Código Penal, porquanto, o entendimento da câmara julgadora, acerca da inadequação da revisão criminal para reanálise probatória, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a revisão criminal não é instrumento adequado ao mero reexame probatório, não se encontrando tal pretensão abrigada em nenhum dos incisos do art. 621 do Código de Processo Penal" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.574.576/SE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024). Ademais, o entendimento da câmara julgadora, acerca da utilização de uma atenuante para compensar duas agravantes, converge com a jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “na segunda fase, uma atenuante não tem o condão de compensar duas agravantes que, no caso em questão, são ambas reincidências, mas apenas uma das agravantes, de forma que somente a terceira agravante, a reincidência sobressalente, exaspera a pena intermediária, assim como em qualquer dosimetria da segunda etapa em que haja uma única circunstância atenuante e duas circunstâncias agravantes. Isto significa que uma das agravantes é integralmente compensada pela atenuante da confissão e a agravante sobressalente exaspera a pena intermediária à fração de 1/6, consolidada por esta Corte como adequada à segunda fase" (AgRg no HC n. 891.196/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Além disso, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015